Tribunal: TJBA
Processo: 8006124-71.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8006124-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

REQUERENTE: VALTEMIR PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KAIO SOUSA ABREU SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
ACÓRDÃO INTEGRATIVO.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS N. 1038053/BA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "B", CPP. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F",
DO
CP, NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. AFASTAMENTO.
REDUÇÃO DA PENA.
NOVA DOSIMETRIA REALIZADA NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
H
abeas
C
orpus
nº 1038053/BA, concedeu ordem de ofício determinando que este Tribunal individualize novamente a pena do revisionando, por considerar que a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, não foi efetivamente debatida em plenário, em violação ao art. 492, I, "b", do CPP.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, após a reforma promovida pela Lei nº 11.689/2008, o juiz-presidente somente pode considerar na dosimetria as agravantes e atenuantes efetivamente alegadas e debatidas em plenário do júri.

3. A mera menção genérica na ata de julgamento de que o Ministério Público "postulou pela condenação nos termos da pronúncia" é insuficiente para caracterizar o debate específico da agravante em plenário, ainda que a pronúncia tenha feito referência ao contexto de violência doméstica.

4. Desse modo, na primeira fase da dosimetria da pena,
m
antém-se integralmente a fundamentação já consignada no acórdão anterior, de 14 (catorze) anos de reclusão, não impugnada e não objeto da determinação do STJ.

5. Na segunda fase dosimétrica, permanece apenas a agravante do art. 61, II, "c", CP (recurso que dificultou a defesa), não impugnada, devendo a pena-base de 14 anos ser majorada em 1/6, resultando em pena intermediária de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

6. Na terceira fase da dosimetria, aplicada a redução de 1/3 pela tentativa (art. 14, II, CP), a pena definitiva resta fixada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

ACÓRDÃO INTEGRATIVO. DECISÃO
PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CUMPRIDA. PENA REDEFINIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão criminal nº 8006124-71.2025.8.05.0000, em cumprimento à decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
nº 1038053/BA (2025/0369057-3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER INTEGRALMENTE A DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para afastar a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, e REDEFINIR A PENA DEFINITIVA do revisionando VALTEMIR PINHEIRO DOS SANTOS para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do voto da relatora.

6